Tribunal: TJDFT
Processo: 0716986-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716986-79.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: FERNANDA DE SOUZA SANTANA RÉU ESPÓLIO DE: VICENTE FERREIRA DE SANTANA DECISÃO FERNANDA DE SOUZA SANTANA, inventariante do espólio de VICENTE FERREIRA DE SANTANA interpôs o agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho, que alterou o rito do inventário de arrolamento sumário para inventário “solene”. Na origem, a agravante ajuizou Inventário por arrolamento sumário, e narrou que seu genitor, Vicente Ferreira de Santana faleceu em 25/09/2022, e deixou direito de posse sobre um único imóvel para ser partilhado com seus outros três irmãos, Fábio Francisco de Souza Santana, Luigi Teixeira Rosa de Santana, Yasmim Ferreira de Santana, e uma outra filha, Leila Alves Pereira, cuja filiação ainda está em fase de conhecimento. A agravante alega que: i) o valor do imóvel a partilhar é inferior a 1.000 salários-mínimos; ii) todos os herdeiros são capazes; iii) o plano de partilha será apresentado no curso do inventário, com a concordância de todos os herdeiros, faltando apenas a questão quanto à filha que ainda não foi registrada, razão pela qual o inventário pode seguir pelo rito de arrolamento. Foi proferida decisão (ID 58640439), que deferiu a antecipação da tutela recursal para determinar que o inventário seja processado pelo arrolamento comum, até manifestação dos demais herdeiros, caso aleguem que o valor do imóvel discutido ultrapasse a quantia de 1.000 salários mínimos. A parte agravada não apresentou contrarrazões (ID 600509528). O juízo de primeiro grau informou (ID 61190643) a prolação de sentença nos autos principais, homologando a partilha, sem expedição do formal de partilha, em razão da ausência dos pagamentos dos débitos tributários. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese em exame, observa-se que, no dia 05/07/2024, foi prolatada sentença no processo originário (ID 61190644), a qual homologou a partilha. Por conseguinte, houve resolução do mérito do processo, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. A prolação de sentença no processo originário acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão recorrida. Nesse sentido, trago à colação julgados desta egrégia Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. FEITO ORIGINÁRIO SENTENCIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, é certo que foi superada a causa de interposição de Agravo de Instrumento, bem como de Agravo Interno interposto em seu bojo, cujo objeto consistia na reforma de decisão que havia indeferido tutela de urgência vindicada pelo Autor. Por conseguinte, ante a superveniente perda do interesse recursal, impõe-se o não conhecimento dos referidos recursos. Agravo de Instrumento e Agravo Interno não conhecidos. Maioria." (Acórdão 1191513, 07000739520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no PJe: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.2. Hipótese em que sobreveio sentença nos autos de origem, extinto o cumprimento de sentença, o que enseja a perda de objeto dos recursos anteriores 2. Agravo interno e agravo de instrumento não conhecidos. (Acórdão 1390694, 07091047120218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Portanto, o provimento jurisdicional que resolve o mérito do processo originário, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se as formalidades previstas no artigo 250 do Regimento Interno do TJDFT (RITJDFT). Brasília, 8 de julho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator